Tribunal: TJMT
Processo: 1011230-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011230-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - CPF: 007.937.739-46 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS OFERTADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DOS BENS. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu o pedido de prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão e expedição de novo mandado de apreensão dos bens não localizados, em razão da existência de discussão pendente sobre a essencialidade desses bens no processo de recuperação judicial do recorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, diante da existência de embargos de declaração pendentes de julgamento no juízo da recuperação judicial, os quais discutem a essencialidade dos bens ofertados em garantia fiduciária.

III. Razões de decidir

3. A ação de busca e apreensão foi proposta para recuperação de máquinas agrícolas alienadas fiduciariamente, vinculadas à dívida de R$ 7.400.000,00, sendo inicialmente deferido o pedido liminar.
4. Em razão da recuperação judicial do recorrido, a decisão originária suspendeu os atos de constrição, com fundamento na necessidade de aguardar a análise da essencialidade dos bens pelo juízo recuperacional.
5. Ainda que os bens não estejam sujeitos ao regime da recuperação, eventual apreensão pode colidir com decisão do juízo especializado, o que comprometeria a segurança jurídica e a preservação da empresa em recuperação.
6. A pendência de julgamento de embargos de declaração sobre a matéria exige prudência e respeito à autoridade do juízo da recuperação, não se revelando razoável o prosseguimento da ação de busca e apreensão antes do trânsito em julgado daquela decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A tramitação de ação de busca e apreensão em face de empresa em recuperação judicial deve ser suspensa até o trânsito em julgado da decisão que define a essencialidade dos bens vinculados ao processo recuperacional. 2. A preservação da empresa e a segurança jurídica impõem a necessidade de respeito à autoridade do juízo especializado.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
(Id-279550397), contra decisão proferida pelo MM.o Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT., que em sede de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
n. 1003439-54.2018.8.11.0045, proposta por
LEANDRO MUSSI,
concluiu
por indeferir o pedido de prosseguimento da ação e expedição de mandado para apreensão dos bens não localizados na diligência original.

Alega o AGRAVANTE que, embora inicialmente deferida liminarmente a busca e apreensão, apenas parte dos bens dados em garantia fiduciária foi efetivamente localizada, encontrando-se alguns em condições precárias, conforme certificado nos autos. Sustenta que a paralisação da marcha processual decorreu da superveniência do pedido de recuperação judicial ajuizado pelo AGRAVADO, circunstância que ensejou a suspensão dos atos de constrição patrimonial com base no art. 6o da Lei n.o 11.101/2005.

Aponta que, posteriormente, em decisão nos autos n.o 1001592-35.2021.8.11.0005, foi reconhecida a não essencialidade dos bens à atividade empresarial do devedor, bem como a exclusão do crédito do AGRAVANTE da recuperação judicial. Ainda assim, o juízo de origem entendeu ausente preclusão da mencionada decisão e considerou não demonstrada a superação da medida liminar concedida no Pedido de Tutela Provisória.

Contra tal entendimento, aduz o AGRAVANTE que houve perda superveniente de objeto daquele pedido de tutela provisória, fato reconhecido expressamente pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.882.118/MT, e que, por conseguinte, não subsiste óbice ao regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. Afirma, ademais, que a decisão combatida incorreu em omissões, devidamente apontadas em embargos de declaração, os quais foram rejeitados sem a devida análise das matérias suscitadas.

Postula, assim, o provimento do recurso para imediata expedição de mandado de busca e apreensão dos bens ainda não localizados, ao argumento de que a demora acarreta prejuízos irreparáveis, considerando o avançado tempo de tramitação da ação e a depreciação dos bens.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-280702898.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-285957872.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Flávio Cezar Fachone
, manifestou pelo desprovimento do Recurso - Id-289725365.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
concluiu
por indeferir o pedido de prosseguimento da ação e expedição de mandado para apreensão dos bens não localizados na diligência original.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o Banco Agravante visa a reforma da decisão que houve por manter a suspensão da tramitação da Ação de Busca e Apreensão e consequente expedição de mandado em face busca e apreensão dos bens ainda não localizados.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

Inicialmente como bem salientado pelo
Parquet:
“embora as partes tenham apresentado diversos argumentos e fundamentos acerca de outras implicações relacionadas à matéria, entendo que a análise deve se restringir exclusivamente à questão da preclusão para o prosseguimento da busca e apreensão”.

Depreende-se dos autos que a ação de busca a apreensão foi proposta em 13/08/2018, no qual a Agravante visa o recebimento do valor inadimplido no importe de R$ 7.400.000,00 (sete milhões e quatrocentos mil reais), decorrente de bens ofertados em alienação fiduciária, ou seja, várias máquinas colheitadeiras.

Inicialmente, o pedido de liminar nos autos de busca e apreensão fora deferido pelo Juízo de origem, todavia, advindo aos autos a informação de que o Agravado encontra-se em recuperação judicial, concluiu o juízo de origem pela restituição ao Recorrido dos bens ofertados em alienação.

Contudo, o Agravante alega que o período de blindagem já teria expirado, razão pela qual visa o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Por outro lado o Administrador Judicial do processo recuperacional opinou pela manutenção dos bens.

Malgrado ao que se falou tenho como prudente a decisão proferida pelo Juízo de origem ao concluir que, muito embora os bens da Agravante não se sujeitem ao processo recuperacional, deve a parte aguardar a apreciação dos Embargos de Declaração opostos nos autos no. 1001592-35.2021.8.11.0005, oportunidade em que o Juízo
a quo
poderá analisar o requerimento da parte acerca do eventual prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Portanto, tem-se que a decisão recorrida, prudentemente conclui pela necessidade de o Agravante aguardar a análise dos embargos de declaração opostos no processo recuperacional, afim de garantir a segurança jurídica e a preservação da empresa em recuperação, evitando-se com isso conflito entre as decisões a serem proferidas pelo Juízo Cível e o Juízo Recuperacional.

Assim, deve a parte aguardar o trânsito em julgado da decisão que se discute sobre a essencialidade dos bens, mantendo por ora a suspensão dos atos constritivos dos bens ofertados em alienação fiduciária.

Por último e não menos importante, tem-se claramente que nos processos em que envolve recuperação judicial, é incontroverso que as decisões que reconhecem a essencialidade de determinados bens ou que determinam a suspensão de atos constritivos devem ser observadas até o trânsito em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica e à autoridade do juízo competente.

Assim, enquanto não houver o trânsito em julgado sobre a decisão que aprecia a essencialidade dos bens, deve os atos de constrição em processo de busca e apreensão ficarem suspensos, afim de que se evitem impactar diretamente a continuidade da atividade empresarial.

Forte nessas razões e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025